Tribunal: TJMT
Processo: 0004111-43.2016.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004111-43.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 72.145.931/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 06.088.741/0001-52 (APELANTE), LUIZ CARLOS CHECOZZI - CPF: 274.629.519-91 (ADVOGADO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), LILIANA ORTH DIEHL - CPF: 006.043.379-57 (ADVOGADO), SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS LTDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – TRANSPORTE DE CARGA – DECISÃO EMBASADA EM FUNDAMENTO NÃO DEBATIDO PELAS PARTES DA RELAÇÃO PROCESSUAL – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO COM O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VEDAÇÃO AO FUNDAMENTO SURPRESA – DECISÃO
EXTRA PETITA
– PREJUÍZO EVIDENCIADO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

É imprescindível a intimação das partes para se manifestarem sobre fundamentos utilizados para a solução da controvérsia que não tenham sido previamente debatidos nos autos, a fim de evitar a surpresa e gerar violação ao princípio do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S. A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Cobrança c.c Indenização por Perdas e Danos nº 0004111-43.2016.8.11.0015 Cód. 260654 ajuizada em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC e, por força da sucumbência, condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. (Id. 102308489).

Em suas razões, de Id. 102307555, a apelante reitera a fundamentação esposada na exordial, no sentido de que firmou contrato de seguro com a seguradora apelada, que lhe garantia o pagamento de indenização até o limite de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de perda (furto ou roubo) das mercadorias transportadas, inerentes a sua atividade comercial.

Menciona que no dia 21.06.2015 transportava carne bovina
in natura
, no valor total de R$524.961,59 (quinhentos e vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e um mil reais e cinquenta e nove centavos), quando foi vítima de roubo na Rodovia SP 348, no Município de Santa Bárbara d’Oeste/SP.

Segue relatando, ter comunicado o sinistro à seguradora, que se negou a cobertura integral, restringindo a indenização ao valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), por entender que as regras mínimas/obrigatórias de gerenciamento de risco não foram atendidas.

Refere que na carta encaminhada pela seguradora em 17.04.2015, depois da regulação do sinistro, o risco não estaria assegurado integralmente por conta de falhas relacionadas, única e exclusivamente, ao check list eletrônico e a configuração e/ou parametrização tecnológica de rastreamento (no que tange ao sensor que proíbe o desengate).

Consigna que a questão acerca da recusa de cobertura baseada na parada do veículo em área de risco, ultrapassa os termos propostos e debatidos na lide, pois em momento alguma a seguradora alegou na defesa que a indenização não foi integralmente paga porque o sinistro ocorreu dentro de uma área de risco, e mesmo sendo questionado tal fato via embargos, estes foram rejeitados pelo Julgador
a quo.

Discorre sobre a ofensa aos princípios do contraditório e ao processo legal, diante do julgamento de improcedência fundado em questão alheia aos autos, a qual não deu causa à negativa indenitária.

Destaca que não teve oportunidade de previamente debater a respeito do fundamento utilizado pelo Juízo
a quo
de improcedência da lide, em afronta aos princípios do contraditório e do devido processo legal, e inobservância aos artigos 10 e 141 do CPC.

Quanto ao mérito, sustenta que restou demonstrado o cumprimento das suas obrigações no contrato de seguro, uma vez que adotou todas as medidas de gerenciamento de risco exigidas, de modo que não contribuiu para a agravação do risco e nem agiu de má-fé.

Salienta que a sentença deixou de considerar que o contrato de seguro se trata de contrato de adesão, sendo abusiva e ilegal a condição imposta pela seguradora, além de que não há prova acerca da sua permissão para a parada dentro da área de risco delimitada pela seguradora.

Aduz ter sido diligente, ao passo que teve que contratar uma empresa gerenciadora de risco referenciada, consultar o cadastro do motorista, elaborar o percurso dos riscos delimitados na apólice, solicitar a liberação da viagem prestando as informações necessárias e requer o monitoramento individualizado do veículo transportador.

Atesta que todas as obrigações impostas no contrato foram por ela regularmente atendidas e eventuais falhas no gerenciamento do risco realizadas por terceiros no curso do transporte não lhe podem ser imputadas.

Assevera que a proposta de seguros prevê que a cobertura do risco se estende a quaisquer localidades do território nacional, inclusive perímetro urbano e suburbano.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a m de adequá-la aos limites em que a lide foi proposta e discutida, garantindo a efetividade dos princípios do contraditório e devido processo legal e, por m, reconhecer o seu direito de receber a indenização garantida pelo contrato de seguro, condenando a parte adversa aos consectários legais inerentes a sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 102307562, por meio das quais a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

Do cotejo do caderno processual infere-se que o Magistrado
a quo
decidiu com base em matéria não controvertida entre as partes.

O art. 371 do atual Código de Processo Civil materializa o denominado princípio do livre convencimento motivado, que permite ao Magistrado decidir com base em fatos e circunstâncias que não precisam necessariamente ser alegados pelas partes da relação processual, desde que os explicite na decisão.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A contradição que enseja embargos de declaração é a interna, entre proposições do próprio julgado, o que não se verifica no caso.

2. "No sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual civil (artigos 130 e 131, CPC/1973 e 371, CPC/2015), o magistrado é livre para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos para formar sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos de seu convencimento" ( AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu ser desnecessária a produção de prova pericial. Alterar esse entendimento demandaria reexame de elementos de fato do processo, vedado em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.” ( AgInt no AREsp 1254100/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)

Tal princípio encontra estrita relação com os brocardos latinos “
iura novit curia
” (o juiz conhece o Direito) e “
da mihi factum dabo tibi ius
” (dá-me os fatos e te darei o Direito).

A propósito, daquela mesma Corte Superior:

“RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. ÍNDICE INFLACIONÁRIO. ADOÇÃO EQUIVOCADA. REPASSE AQUÉM DO CONTRATADO. DIFERENÇA DEVIDA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. COMPENSAÇÃO. ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL. VIABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 21 DO CPC/1973.

(...) 2. Os pedidos formulados pelas partes devem ser apreciados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame.

3. A obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância dos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito).” ( REsp 1496018/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 06/06/2016).

Entretanto, em que pese a possibilidade de aplicação do princípio do livre convencimento motivado no presente caso, essa prerrogativa do Magistrado deve respeitar o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Na processualística hodierna, nos casos em que há decisão com base em fundamento sobre o qual não foi dado aos litigantes oportunidade de se manifestar ganhou forma com o chamado princípio da não surpresa, ou “vedação ao fundamento surpresa”, consolidado na norma do artigo 10 do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Comentando o referido dispositivo legal, o doutrinador JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI esclarece:

“Fácil é verificar que estas regras estão definitivamente afinadas com a moderna ótica da ciência processual,
que não admite
,
em hipótese alguma
,
a surpresa aos litigantes, decorrente de decisão escudada em ponto jurídico fundamental por eles não alvitrado
. (...) É certo que a liberdade outorgada ao tribunal, no que se refere a eleição da norma a ser aplicada, independentemente de ser ela invocada pelos litigantes, decorrente do aforismo iura novit curia, não dispensa a prévia manifestação das partes acerca da questão alvitrada pelo juiz, em inafastável homenagem ao princípio do contraditório. Assevere-se, com prestigiosa doutrina, que este cuidado do legislador não concerne apenas ao interesse das partes, mas se encontra também voltado ao próprio interesse público, na medida em que a qualquer surpresa, qualquer ocorrência inesperada, torna-se mais distante a credibilidade da sociedade na administração da justiça.

(...)

Verdadeiro dever de consulta do juiz, a cooperação aqui contemplada impõe ao tribunal conceder às partes a oportunidade de manifestação sobre qualquer questão de fato ou de direito
. O juiz, antes de se pronunciar sobre determinada matéria não debatida, ainda que seja de conhecimento oficioso, deve abrir prazo para prévia discussão pelas partes, evitando, desse modo, seja proferida decisão calcada em “fundamento-surpresa”, circunstância que acarreta a nulidade do pronunciamento judicial por violação à garantia da ampla defesa.”
(TUCCI, José Rogério Cruz. In: APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho; DOTTI, Rogéria Fagundes; FERREIRA FILHO; Manoel Caetano; GILBERT MARTINS, Sandro; TUCCI, José Rogério Cruz e (Coords.). Código de Processo Civil Anotado. Curitiba/São Paulo: AASP/OAB-PR, 2016, pg. 54)

Na espécie, o Magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido autoral afastando a indenização securitária utilizando de fundamentos não debatidos nos autos, cujos trechos pertinentes seguem destacados:

“[...]

Entretanto, as mercadorias transportadas e o veículo foram tomados num assalto, no momento em que o motorista transportador efetuou uma parada em uma área de risco.

Malgrado ter a parte requerida argumentado em sua defesa a ausência do atuador de trava da porta do bau e do sensor de abertura desta
,
o que teria sido constatado por perito apos analise da documentação do Gerenciamento de Risco, não demonstrou isso nos autos
. Sequer foi agregado o dito “laudo conclusivo” assinado pelo expert responsável, nem protestado por qualquer prova nesse sentido. O que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, inciso II, do CPC.

Na verdade,
a questão dos autos cinge-se na parada feita pelo motorista transportador em área considerada de risco
,
consoante mencionado no documento de p. 64, o que desrespeitaria a cláusula 1.6.3; e se esta seria abusiva e nula de pleno direito
.

Sobre áreas de risco estabelece a cláusula 1.6, item 1.6.1 que:

“...entende-se por "áreas de risco” as regiões geográficas caracterizadas pela alta incidência e concentraoao de sinistros de roubo e Carga, definidas com base em dados estatísticos dos locals destes eventos, a saber:

-Raio de 200km da cidade de São Paulo/SP;

-Raio de 150km da cidade de Rio de Janeiro/RJ;

-Raio de 150km da cidade de Curitiba/PR;

-Raio de 150km da cidade de Recife/PE;

-Raio de 150km da cidade de Feira de Santana e Salvador/BA”;

E ainda consigna a contratação ser expressamente vedada a parada nas áreas acima indicadas (item 1.6.3):

“...não são permitidas paradas do veículo transportador dentro das áreas de risco,
salvo em caso de comprovada situação de emergência e/ou mediante prévia autorização da gerenciadora de riscos,
a quem caberá indicar o melhor local para a realização da parada e registrar, em seus sistemas, os procedimentos e a realização desta parada”.

São as cláusulas contratuais, firmadas por representantes de dois grandes conglomerados empresariais, com a força e o prestígio de suas capacidades intelectivas e negociais na plenitude do exercício de suas faculdades mentais. Contratação, em linha de princípio, isenta dos vícios do consentimento ou sociais.

Consoante relatado pelo motorista transportador noticiou, ele foi abordado por dois indivíduos quando estava estacionado no estacionamento do Posto Graal 125, conforme consignado no boletim de ocorrência de p. 119.

Entretanto, nos termos contratados, referida parada era proibida, pois Santa Bárbara d' Oeste -SP dista aproximadamente 139,6 km de distância de São Paulo. Portanto é considerada uma área de risco, eis que situada num raio de 200km desta (capital), o que não foi observado pelo motorista que transportava a carga da parte autora.

Deveria a parte autora e a empresa gerenciadora de riscos, cientes dos riscos e do contrato, ter elaborado urn plano de viagem dentro dos locais permitidos de parada ao longo do percurso até a cidade destino, qual seja, Osasco-SP, consoante disposto na cláusula 1.2.1, alínea “a”, do pactuado. In verbis:

‘‘1.2.1. O Segurado se obriga a adotar, de forma profissional e permanente, medidas preventivas que sejam eficazes na prevenção dos riscos objeto do presente seguro. Para atingir este objetivo o Segurado deverá:

(a) Elaborar e manter um Plano de Gerenciamento de Riscos que, no mínimo, reproduza fielmente as medidas preventivas listadas nos itens 1.3 a 1.7 desta Cláusula;

(...).”

Apesar de amenizar a responsabilidade da requerida, que acena com uma mão e quase tira a segurança ou seu risco com a outra, é certo que a contratação restou formalizada, obviamente influindo, pelas condições avençadas, na fixação do preço do prêmio do seguro, na medida em que a avaliação dos riscos é essencial nesse tipo de contrato, apesar de inerente à espécie.

De acordo com 0art. 757 do Código Civil:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

Garantia de interesses legítimos do segurado contra riscos predeterminados. Ou seja, riscos delimitados e explicitados pelas partes. Neste caso, com minudências, deixando claro o que seria coberto e os deveres de cada contratante, sobretudo da parte autora, que sabia ou deveria saber acerca das áreas de risco a serem evitadas ou contornadas, pols, ressalvadas as exceções, inviabilizaria o pagamento do seguro.

Ainda assim, ciente a parte autora das delimitações de responsabilidade, com as exclusões estabelecidas no contrato de seguro, por seu preposto, o motorista que transportava a carga segurada, quer inadvertidamente, quer ingenuamente, que por esquecimento ou má orientação ou quer intencionalmente, o fato é que, sem uma causa plausível e justificável, resolveu parar em área expressamente considerada de risco que resultou no lamentável sinistro.

Agravou os riscos por sua própria conduta ou desídia, descumprindo cláusula contratual que afasta o dever de indenizar.
”
(Id. 102308488).

Com efeito, o fundamento de que o risco foi agravado pela
parada feita pelo motorista transportador em área considerada de risco,
sem que fosse
comprovada situação de emergência e/ou mediante prévia autorização da gerenciadora de riscos e, ainda, eventual legalidade da referida cláusula contratual
não constam das peças apresentadas pelas partes e sequer foram previamente debatidas pelas partes, o que implica desatendimento ao art. 10 do CPC.

Dito isto, é importante que os autos retornem à origem para estabelecimento do contraditório preventivo a respeito de tais matérias, facultando-se às partes debater a respeito desse fundamento cuja utilização é pretendida pelo magistrado sentenciante, podendo trazer provas e esclarecimentos sobre possível agravamento dos riscos.

No mérito, tendo em vista a consequência lógica do julgado, fica o recurso prejudicado.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022